Tribunal: TJDFT
Processo: 0773084-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DÍVIDA DE IPTU PRESCRITA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 1a Turma recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que declarou inexistentes os créditos tributários, relativos à cobrança de IPTU, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão, em relação ao índice de correção monetária aplicável ao caso, sob o argumento de que o valor da condenação deve ser corrigido exclusivamente pela Taxa Selic a partir do arbitramento dos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. A correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo julgador.
5. A sentença condenou o embargante ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, determinando que incidira juros de 1% ao mês a partir da citação e, a partir da data da sentença, unicamente pela Taxa Selic. 5.1. A partir da vigência da EC no 113/2021 (09/12/2021), as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser atualizadas pela Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, independentemente da natureza do débito, tendo em vista que o referido índice já engloba juros e correção monetária (ARE 1477066, Relator Min. Luís Roberto Barroso, julgamento: 08/02/2024).
6. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado e determinar que o valor referente à condenação relativa aos danos morais seja corrigido exclusivamente pela Taxa Selic a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e determinar que o valor referente à indenização por danos morais seja corrigido exclusivamente pela Taxa Selic a partir do arbitramento (EC n.o 113/2021 e súmula 362 do STJ). Em razão do parcial provimento do recurso inominado, fica afastada a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Jurisprudência relevante Citada: STF, ARE 1477066, Relator Min. Luís Roberto Barroso, julgamento: 08/02/2024.